Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-37.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029093-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 830.687.591-53 (AGRAVANTE), EDIMAR EDUARDO MARTINS - CPF: 003.877.071-74 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KALARRAM MAMEDIO DA SILVA - CPF: 005.664.731-00 (AGRAVADO), CLEOMAR EDUARDO MARTINS - CPF: 044.221.961-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 315 DO CPC. PRAZO DE UM ANO ULTRAPASSADO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria da Penha Pereira dos Santos Martins e Edimar Eduardo Martins contra decisão da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT que determinou a suspensão da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1008666-64.2023.8.11.0040, movida contra Kalarram Mamedio da Silva, até o julgamento da Ação Penal nº 1010609-53.2022.8.11.0040. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da suspensão, alegando a independência entre as esferas cível e criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da ação cível indenizatória até o julgamento da ação penal, à luz do art. 315 do CPC, considerando o decurso do prazo máximo de um ano e a autonomia entre as instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 315 do CPC faculta ao juiz suspender o processo cível quando o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, limitando a suspensão ao prazo máximo de um ano após o ajuizamento da ação penal.

4.

Recebida a denúncia em 16/08/2023, já transcorreu o prazo de um ano previsto no § 2º do art. 315 do CPC, não subsistindo fundamento legal para a continuidade da suspensão.

5.

A independência entre as esferas cível e criminal assegura que a reparação civil pode ser reconhecida mesmo sem sentença penal condenatória, salvo se houver decisão criminal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria (CC, art. 935).

6.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece que, ultrapassado o prazo legal ou ausente prejudicialidade necessária, deve prevalecer o regular prosseguimento da demanda civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1008666-64.2023.8.11.0040, independentemente do julgamento da Ação Penal nº 1010609-53.2022.8.11.0040.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo máximo de suspensão do processo cível em razão de ação penal, previsto no art. 315, § 2º, do CPC, é de um ano, findo o qual o feito deve prosseguir.

2.

A independência entre as esferas cível e criminal autoriza o regular processamento da ação de indenização, ainda que pendente julgamento na esfera penal.

3.

A responsabilidade civil pode ser reconhecida independentemente da conclusão da ação penal, salvo quando esta afirmar a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS
e
EDIMAR EDUARDO MARTINS,
em face da decisão de ID. 204396026, proferida pela 3° Vara Cível de Sorriso – MT, na Ação de Indenização por Danos Morais n° 1008666-64.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
KALARRAM MAMEDIO DA SILVA.

A decisão agravada revogou

a decisão de ID. 173372184 no ponto em que rejeitou a preliminar de suspensão do feito e determinou a suspensão do trâmite processual até a prolação da sentença nos autos da ação penal nº 1010609-53.2022.8.11.0040.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a ação cível poderá ser ajuizada e ter normal seguimento independentemente do resultado da ação criminal, salvo se restar reconhecida a inexistência material do fato.

Aduzem que a tese de legítima defesa, ainda que eventualmente acolhida na esfera penal, não afasta a possibilidade de condenação civil.

Afirmam que ainda que o Juízo criminal acolha as teses defensivas, tal situação não tem o condão de interferir no julgamento da ação de reparação de danos, pois a sentença absolutória somente elide a responsabilidade civil caso reconheça a inexistência do fato ou que o réu não foi o autor, conforme consta expressamente no artigo 935 do Código Civil.

Argumentam que não se justifica, no caso em tela, a suspensão do processo, visto não se fazer presente qualquer prejudicial ao julgamento da ação civil.

Requerem a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a suspensão da ação cível até o pronunciamento da Justiça Criminal, para determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas em ID. 313746397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere à possibilidade de suspensão, ou não, da ação de origem até a prolação da sentença nos autos da Ação Penal nº 1010609-53.2022.8.11.0040.

Na referida ação penal, observa-se que, em
16/08/2023
, foi recebida a denúncia oferecida em face de
Kalarram Mamedio da Silva, ora Agravado
, imputando-lhe, em tese, a prática do crime descrito nos artigos
121, § 2º, inciso II, c/c art. 18, inciso I, c/c art. 121, § 4º, segunda parte, todos do Código Penal
:

“Vistos etc.

Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de KALARRAM MAMEDIO DA SILVA, imputando-lhe a prática, em tese, do crime descrito nos art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 18, inciso I, c/c art. 121, § 4º, segunda parte, do Código Penal.

Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente. (...)”

Verifica-se, portanto, que houve a instauração da ação penal e o regular recebimento da denúncia.

A suspensão do andamento da ação cível até o julgamento do processo criminal consiste em uma faculdade do magistrado, que deverá decidir sobre a conveniência ou não da medida, diante das particularidades do caso concreto.

Nesse contexto, cumpre observar o disposto no
artigo 315 do Código de Processo Civil
, que estabelece:

Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

§ 1º Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia.

§ 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º.

Conforme se depreende do dispositivo legal, o ajuizamento da ação penal impõe a suspensão do processo cível pelo prazo máximo de um ano, admitindo-se ao juízo cível retomar o curso da ação civel apenas caso a jurisdição criminal não se pronuncie dentro do referido lapso.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em
16/08/2023
, enquanto a ação cível de origem foi proposta em
25/07/2023
, constata-se que já transcorreu o prazo de um ano previsto no § 2º do artigo 315 do CPC.

Dessa forma, não subsiste fundamento legal para a manutenção da suspensão, impondo-se a retomada do regular processamento da demanda cível.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE CAUSADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL VERSANDO SOBRE O MESMO FATO - PRAZO DE UM ANO ULTRAPASSADO - RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO CÍVEL - NECESSIDADE. O Código de Processo Civil faculta ao julgador suspender processo cujo conhecimento do mérito dependa de verificação de fato delituoso, até o pronunciamento da justiça criminal, artigo 315 do CPC. Ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo cível sem deliberação do juízo criminal, o feito retomará seu curso, conforme § 2º do art. 315 do CP .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17329003820238130000 1.0000.23.173289-2/001, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE CAUSADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL VERSANDO SOBRE O MESMO FATO - PRAZO DE UM ANO ULTRAPASSADO - RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO CÍVEL - NECESSIDADE. O Código de Processo Civil faculta ao julgador suspender processo cujo conhecimento do mérito dependa de verificação de fato delituoso, até o pronunciamento da justiça criminal, artigo 315 do CPC. Ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo cível sem deliberação do juízo criminal, o feito retomará seu curso, conforme § 2º do art. 315 do CPC. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17329003820238130000 1.0000.23.173289-2/001, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024).

Além disso, no caso em tela, o regular prosseguimento da demanda de reparação civil não depende do desfecho da ação criminal, porquanto inexiste controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trânsito que envolveu o familiar dos Agravantes e a parte Agravada.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a independência entre as esferas cível e criminal, uma vez que a comprovação do ato ilícito na ação civil não está condicionada à existência de sentença penal condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. NÃO ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00328834220248160000 Paraíso do Norte, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 05/08/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL EM CURSO - NÃO CABIMENTO - INDEPENDENCIA ENTRE AÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A norma do art. 315 do CPC se trata de uma faculdade do julgador suspender o trâmite da ação civil, isto é, não é uma norma mandatória - O andamento da ação cível de reparação civil decorrente de acidente de trânsito independe da ação criminal em curso, uma vez que a caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar podem estar configurados independentemente da ocorrência de infração penal. (TJ-MG - AI: 10000220166292001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

Diante do exposto,
dou
provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para
determinar prosseguimento da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1008666-64.2023.8.11.0040
, independentemente do julgamento da Ação Penal nº 1010609-53.2022.8.11.0040.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025